Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703555-51.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: MAIKO DE ARAUJO CLAUDINO SILVA, WRJ ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo interno. Prazo recursal – termo a quo: a publicação do ato no DJe prevalece sobre a ciência eletrônica lançada pelo advogado no PJe. O recorrente aponta ofensa aos artigos 5o da Lei 11.419/1006 e 5o do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o entendimento de que a publicação do ato no DJ-E prepondera sobre a ciência lançada pelo patrono da parte fere o princípio da boa-fé processual. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. Informa, ainda, que, embora tenha recolhido o preparo no momento oportuno, por equívoco, deixou de colacionar o comprovante do pagamento no ato de interposição do recurso. Intimado para recolher a referida verba em dobro, cumpriu a determinação. Requer a restituição do valor de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), inicialmente dispendido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o da Lei 11.419/1006 e 5o do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a intimação via publicação no DJ-E deve prevalecer sobre as demais. A proposto, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. (...) X - Mesmo quando há intimação eletrônica e publicação no Diário de Justiça eletrônico, a jurisprudência do STJ entende que o prazo recursal começa a fluir a partir da data desta última, já que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui outros meios de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes: AgInt no AREsp 929.175/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017) AgInt no AREsp 1.057.572/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017. (...) (AgInt no REsp 1818350/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de restituição do preparo inicialmente dispendido, eventuais pleitos desta natureza devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, uma vez que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Dessa forma, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020